Tribunal: STF
Processo: ARE 1501232
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. DECRETO N. 11.374/2023. INSTITUIÇÃO, RESTABELECIMENTO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Terceira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região decidiu:



    “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. DECRETO 11.374/23. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. DESPROVIMENTO.



    1. Trata-se de apelação cível interposta em face da sentença proferida, que denegou a segurança, visando o reconhecimento do direito de recolher o AFRMM nas operações por si realizadas sob a alíquota a menor, em observância ao princípio da anterioridade tributária, previsto no artigo 150, inciso III, alíneas ‘b’ e ‘c’ da Constituição Federal de 1988.



    2. Defende, em síntese, a aplicação do Princípio Constitucional da Anterioridade Nonagesimal, previsto no artigo 150, inciso III, alínea ‘c’, da CF/88, uma vez que o Decreto n. 11.374/2023, publicado no dia 02/01/2023, revogou, com efeitos imediatos, o Decreto n. 11.322/2022, que havia reduzido as alíquotas das contribuições ao PIS e da COFINS. 



    3. É de se ressaltar que o Decreto n. 11.321/22 foi publicado em 30.12.2022, com previsão de entrada de vigor em 01/01/2023, feriado nacional. Entretanto, fora revogado em 02.01.2023, ou seja, no primeiro dia útil subsequente, não chegando, pois, a princípio, a produzir efeitos, cabendo ao contribuinte, ora apelante, a comprovar a existência de fato gerador no único dia em encontrava-se em vigor, o que não se verifica nos autos. 



    4. Em síntese, a aplicação do Princípio Constitucional da Anterioridade Nonagesimal, previsto no artigo 150, inciso III, alínea ‘c’, da CF/88, uma vez que o Decreto n. 11.374/2023, publicado no dia 02/01/2023, revogou, com efeitos imediatos, o Decreto n. 11.322/2022, que havia reduzido as alíquotas das contribuições ao PIS e da COFINS. 



    5.Cinge-se, portanto, a controvérsia em aferir se o Decreto n. 11.374/2023 se sujeita ou não à anterioridade nonagesimal e anual. 



    6. Em 30/12/2022, foi publicado o Decreto n. 11.321/2022 que estabeleceu desconto de cinquenta por cento para as alíquotas do Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante, de que trata o art. 6º da Lei n. 10.893/2004, sendo expressamente previsto, no art. 2º do referido decreto, que este passaria a produzir efeitos a partir de 01/01/2023. 



    7. Em 02/01/2023, foi publicado o Decreto n. 11.374/2023, o qual revogou o Decreto n. 11.321/2022, sendo consignado que tal decreto entrava em vigor na data da sua publicação. 



    8. É de se ressaltar que o Decreto n. 11.321/22 foi publicado em 30.12.2022, com previsão de entrada em vigor em 01/01/2023, feriado nacional. Entretanto, fora revogado em 02.01.2023, ou seja, no primeiro dia útil subsequente, não chegando, pois, a princípio, a produzir efeitos, cabendo ao contribuinte, ora apelante, a comprovar a existência de fato gerador no único dia em encontrava-se em vigor, o que não se verifica nos autos. 



    9. Constata-se o juízo a quo seguiu o entendimento de que não houve efetiva majoração com o advento do Decreto n. 11.374/2023, tendo em vista que as alíquotas reduzidas pelo Decreto n. 11.321/2022 não chegaram a ser efetivamente implementadas.



    10. Vê-se, pois, que o Decreto n. 11.374/23, não se sujeita à anterioridade nonagesimal ou anual, sendo legítima sua aplicabilidade imediata, eis que o Decreto n. 11.321/22 não chegou efetivamente a produzir efeitos. 



    11. Apelação conhecida e desprovida” (e-doc. 68).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 97). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela harmonia do julgado recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 119). 



    4. A agravante informa que “discute-se a não aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal ao Decreto n. 11.374/2023, o qual revogou o Decreto n. 11.322/2022, para majorar as alíquotas de PIS e COFINS para 0,65% e 4%, violando os arts. 150, inciso III, alínea c e art. 195, § 6º, todos da Constituição Federal” (fl. 2, e-doc. 132).



    Afirma que “o acórdão recorrido entendeu que ‘o Decreto n. 11.322/2022 jamais chegou a produzir efeitos (...), de modo que ‘o Decreto n. 11.374/23, não se sujeita à anterioridade nonagesimal ou anual, sendo legítima sua aplicabilidade imediata’” (fl. 4, e-doc. 132). 



    Alega que, “com a publicação do Decreto n. 11.373/2023, foram reavivadas as alíquotas superiores de 0,65% (PIS) e 4% (COFINS), previstas na redação original do art. 1º do Decreto n. 8.426/2015, circunstância essa que, demonstra obviamente uma majoração de tributo, cuja alteração repentina da exação (sem respeitar a anterioridade nonagesimal) fere a legítima confiança entre as partes, a boa-fé objetiva e atenta contra a segurança jurídica” (fl. 5, e-doc. 132). 



    Assevera que, “apesar de o Decreto 11.322/22 ter vigido por apenas um dia, este fato não anula seus efeitos, pois, não há previsão legal que excepcione a aplicação do princípio da anterioridade nos casos em que a norma teve sua vigência e sua revogação decretada durante feriado nacional” e que “deve ser respeitado o Princípio da Anterioridade Nonagesimal na majoração do PIS e da COFINS pelo Decreto n. 11.374/23” (fls. 6-8, e-doc. 132). 



    No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado a al. c do inc. III do art. 150 e o § 6º do art. 195 da Constituição da República. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    Na espécie vertente, o julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o Decreto n. 11.374/2023 não viola o princípio da anterioridade tributária por não ter instituído, restabelecido ou majorado tributo. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1º, II; 3º, I; E 4º DO DECRETO 11.374/2023. ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO PARA PIS E COFINS INCIDENTES SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS PELAS PESSOAS JURÍDICAS SUJEITAS AO REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONTROVÉRSIA JUDICIAL RELEVANTE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. FATO GERADOR CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO MENSAL. AUSÊNCIA DE DIREITO DO CONTRIBUINTE DE SUBMETER-SE A REGIME FISCAL QUE NUNCA ENTROU EM VIGÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA E REFERENDADA PELO PLENÁRIO. 1. Os arts. 1º, II; 3º, I; e 4º do Decreto 11.374, de 1º de janeiro de 2023, repristinam dispositivos do Decreto 8.426/2015, anteriormente à alteração pretendida pelo Decreto 11.322, de 30 de dezembro de 2022, que reduziu pela metade as alíquotas de PIS e Cofins sobre receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa de tais contribuições.2. Presente o requisito da controvérsia judicial relevante em razão da existência de decisões proferidas pela Justiça Federal que tanto afastam como aplicam as alíquotas previstas no Decreto 11.374/2023. 3. Relativamente à plausibilidade jurídica do pedido, verifica-se que o Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal. Por esse motivo, não viola os princípios da segurança jurídica e da não surpresa, uma vez que o contribuinte já experimentava, desde 2015, a incidência das alíquotas de 0,65% e 4%. 4. As contribuições ao PIS e Cofins têm como fato gerador o faturamento mensal, nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Assim, no exíguo prazo do Decreto 11.322/2022, o contribuinte não adquiriu o direito de submeter-se a regime fiscal que jamais entrou em vigência. 5. O requisito do perigo da demora resta evidenciado em razão da constatação da controvérsia constitucional relevante e da existência de decisões judiciais conflitantes acerca do tema. 6. Pedido acolhido, ad referendum do Plenário do STF, para suspender, até o exame de mérito desta ação, a eficácia das decisões judiciais que tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023, possibilitando o recolhimento da contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente. 7. Medida cautelar referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal” (ADC n. 84, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 16.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ADICIONAL AO FRETE PARA A RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE – AFRMM. DECRETO 11.374/2023. REVOGAÇÃO DE REDUÇÃO DE ALÍQUOTA CONCEDIDA PELO DECRETO 11.321/2022. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO FIXADA NA ADC 84-MC. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A orientação já sedimentada na Corte é no sentido de que o Decreto 11.374/2023, ao revogar a redução da alíquota do Adicional de Frete da Marinha Mercante (AFRMM), concedida pelo Decreto 11.321/2022, não violou os princípios da anterioridade tributária, por não ter instituído, restabelecido ou majorado tributo . 2. É o que se extrai do julgamento da ADC 84-MC, que, embora relacionado às alíquotas da contribuição para o PIS e da COFINS, é de se aplicar também ao caso dos autos. Precedentes nesse sentido. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.478.131-AgR/ SC, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.7.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ADICIONAL AO FRETE PARAA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE -AFRMM. ALÍQUOTA. DESCONTO DE 50% PREVISTO NO DECRETO 11.321/2022, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REVOGAÇÃO PELO DECRETO 11.374, DE 1º DE JANEIRO DE 2023. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. INOCORRÊNCIA. REGIME FISCAL REVOGADO QUE NÃO CHEGOU A PRODUZIR EFEITOS. PRECEDENTE: ADC 84-MC. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.484.378-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.6.2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante – AFRMM. 4. Decreto 11.374/2023. Ausência de instituição, restabelecimento ou majoração de tributo. 5. Inaplicabilidade do princípio da anterioridade. 6. Aplicação do entendimento firmado no julgamento da ADC 84 MC-Ref. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental. Sem majoração de honorários, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem” (RE n. 1.467.389-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.5.2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Alíquota do adicional ao frete para renovação da Marinha Mercante (AFRMM). Decreto n. 11.321/23. Concessão. Decreto nº 11.374/23. Revogação. Princípio da anterioridade. Não observância. Precedentes. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte: “’O Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou o tributo, de modo que não atrai o princípio da anterioridade nonagesimal. Não cabe invocar o princípio da anterioridade, enquanto corolário da não surpresa, para obstar uma carga tributária que já estava sedimentada’. Precedente: ADC 84 MC-Ref, Redator para o Acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/6/2023. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.462.835/SC-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 15/2/24 ' grifo nosso). 2. Agravo regimental não provido” (RE n. 1.476.579-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.6.2024).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DO ADICIONAL DE FRETE DA MARINHA MERCANTE - AFRMM CONCEDIDA PELO DECRETO 11.321/2022, REVOGADO PELO DECRETO 11.374/2023. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADC 84 MC-REF E RE 1467391-AGR. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na origem, AES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI impetrou Mandado de Segurança requerendo, em síntese, a declaração de seu direito líquido e certo de ‘recolher as alíquotas majoradas do AFRMM, previstas no Decreto nº 11.374/2023, somente a partir de 1º de janeiro de 2.024, deferindo a restituição/compensação dos valores pagos a maior pela Impetrante desde o dia 01 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em importações que realize na condição de importadora na modalidade por conta própria ou como adquirente nas demais modalidades de importação, seja por conta e ordem ou por encomenda’ 2. O Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou o tributo, de modo que não atrai o princípio da anterioridade nonagesimal. Não cabe invocar o princípio da anterioridade, enquanto corolário da não surpresa, para obstar uma carga tributária que já estava sedimentada. Precedente: ADC 84 MC-Ref, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Redator para o Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 16/6/2023. 3. Tal entendimento foi chancelado pelo PLENÁRIO no julgamento do RE 1.467.391-AgR, Rel. Min. PRESIDENTE, DJ de 29/2/2024. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.477.408-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.4.2024).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



     



    6. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de julho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora